Tribunal: TJDFT
Processo: 0701691-02.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0701691-02.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSICA DINIZ DOS SANTOS AGRAVADO: CANDIDO CALAZANS - CURSO PRE-VESTIBULAR LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte exequente em razão de decisão proferida nos autos de origem 0742865-79.2020.8.07.0016, 2o Juizado Especial Cível de Brasília. Em consulta aos autos principais, verifica-se que, em 08/07/2024, foi prolatada sentença, declarando extinto o feito, com base nos artigos 485, III, e art. 924, IV do CPC, c/c art. 51, I, e seu § 1o, da Lei 9.099/95 (ID 203283948, dos autos principais). A jurisprudência das Turmas Recursais se firmou no sentido de que o agravo de instrumento resta prejudicado com a superveniente prolação de sentença, pois fica afastado o interesse em relação à decisão, que é o objeto do recurso. Desse modo, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto, restando prejudicado o recurso pendente. Assim, JULGO PREJUDICADO o recurso, com fundamento no artigo 11, inciso XV do RITRJE deste Tribunal, e NEGO-LHE SEGUIMENTO. Intimem-se as partes. Após, arquive-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito